Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-55.2020.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001026-55.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 22.729.872/0003-90 (RECORRENTE), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (RECORRIDO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE INTERNET. PEDIDO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. COBRANÇA DE TAXA E CUSTOS PARA NOVA INSTALAÇÃO. POSSIBILIDAE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

RECURSO PROVIDO.

Se há previsão contratual para cobranças de taxas e eventuais custos para alteração no endereço contratado para o fornecimento dos serviços de internet, não há que falar em ilegalidade nas referidas cobranças.

Inexistindo falha na prestação dos serviços, não há que falar em indenização a título de dano moral.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001026-55.2020.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Norte.Net Telecomunicações LTDA

Recorrido(s):

Luana Costa Lico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, para o fim de: a) Condenar a ré, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, contabilizados desde a citação. b) CONFIRMAR a liminar deferida nos autos. c) DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

A autora alega que contratou os serviços de internet com a empresa ré, mas ao solicitar a instalação dos serviços em novo endereço por necessidade de mudança, foi cobrado o valor de R$ 50,00 referente a taxa de instalação mais o valor de R$ 0,80 por metro de cabos utilizados da “caixa de fornecimento de internet”, até o novo endereço que fica a aproximadamente 400 metros do atual, sendo o valor total da despesa no importe de R$ 370,00.

Sustenta que no contrato de adesão não há previsão para cobrança desta taxa, sendo uma imposição abusiva o referido pagamento, ademais, em decorrência da pandemia mundial Covid-19, o trabalho em
home office
é essencial, restando neste caso caracterizado o dano moral pelos transtornos que a ré vem lhe causando.

Em contrapartida a ré afirma que inexiste falha na prestação dos serviços ao ser cobrada a taxa de instalação da internet em novo endereço, tendo em vista que qualquer mudança no contrato depende de viabilidade técnica e eventuais custos adicionais devem ser suportados pelo assinante, conforme contrato assinado pela autora que foi juntado na inicial.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso o pedido de alteração do endereço no fornecimento dos serviços de internet e que em razão desta alteração, houve a cobrança de taxa de nova instalação, bem como do cabeamento para a possibilidade da mudança.

Destaco que não há que falar em ilegalidade quanto à referida cobrança, tendo em vista que ao haver solicitação de alteração de endereço, deve ser observado a viabilidade técnica da instalação em novo endereço, bem como apesar da autora afirmar que no contrato entabulado entre as partes inexiste a possibilidade da cobrança, de acordo com a cláusula 02, item 2.2.1, há expressamente a informação acerca dos custos para a referida solicitação, conforme abaixo se vê:

Portanto, diferentemente do alegado na exordial pela Recorrida de que não há embasamento contratual para as cobranças questionadas, constato que o contrato juntado na inicial que foi assinado pela autora, possui informações claras a respeito das cobranças no caso de mudança nas instalações, não havendo que falar em ausência de informação.

Desta forma, considerando a inexistência de prova de falha no serviço prestado pela Recorrente, bem como não há qualquer ato ilícito praticado por esta, capaz de ensejar indenização a título de dano moral, deve ser reformada a sentença recorrida e julgada improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024